Tribunal: TJPA
Processo: 0004227-46.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004227-46.2018.8.14.0031

APELANTE: VALMIR MARCELO TRINDADE

APELADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, ITAU SEGUROS SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÚMERO DE PARCELAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sustenta o autor que teria firmado contrato de consórcio com previsão de 47 parcelas e que, ao final do referido período, foi surpreendido com cobrança de 7 parcelas adicionais, reputando-as indevidas. Alegou, ainda, má-fé da seguradora ao realizar cobranças sem lastro contratual. Em sede recursal, pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não digitalização do contrato físico supostamente divergente dos autos eletrônicos, ou, no mérito, a procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em virtude da ausência de digitalização do contrato físico nos autos eletrônicos; (ii) estabelecer se a cobrança das parcelas realizadas após a suposta quitação contratual é legítima, considerando-se o número efetivo de parcelas pactuadas; (iii) determinar se a atuação da seguradora, na qualidade de sub-rogada nos direitos da administradora do consórcio, foi lícita e se enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não prospera, pois o recorrente não demonstrou, de forma objetiva, qualquer prejuízo concreto decorrente da ausência do contrato físico nos autos digitais, atraindo a incidência do princípio do "pas de nullité sans grief". Ademais, o próprio apelante manifestou ciência e concordância quanto à digitalização processual, sem ressalvas quanto a omissões documentais.

4. Os documentos digitalizados apresentados pela administradora do consórcio indicam que o apelante aderiu ao grupo consorcial na 19ª assembleia, cujo prazo de duração total era de 72 meses, restando, portanto, 53 parcelas a serem adimplidas. A estrutura do contrato de consórcio, nos termos da Lei nº 11.795/2008, impõe ao consorciado a obrigação de contribuição mensal até o encerramento do grupo, independentemente do momento de adesão. A alegação de que o contrato previa apenas 47 parcelas não encontra respaldo nos autos.

5. A cobrança realizada pela Itaú Seguros S.A. é legítima, pois decorre de sub-rogação legal nos direitos do credor originário, após o pagamento das parcelas inadimplidas do consorciado inadimplente, conforme autoriza o art. 346, III, do Código Civil. A sub-rogação decorre de cláusula contratual inserida na apólice de seguro prestamista, cuja finalidade é garantir o equilíbrio econômico-financeiro do grupo consorcial. Não há nos autos elementos que infirmem a legalidade da cessão e da atuação da seguradora.

6. A pretensão de indenização por danos morais não se sustenta, uma vez que a negativação do nome do autor decorreu de inadimplemento contratual efetivo. A cobrança de dívida legítima não configura, por si só, ilícito indenizável, na ausência de prova de erro ou excesso no exercício do direito de cobrança.

7. Também não há elementos que indiquem má-fé processual, litigância temerária ou ocultação dolosa de documentos pelas rés. A atuação processual das partes adversas observou os ditames legais e os princípios da boa-fé e da cooperação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALMIR MARCELO TRINDADE em face da sentença proferida pela Vara Única de Moju, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em desfavor de CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e ITAU SEGUROS SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Valmir Marcelo Trindade, revogando a liminar.

Resolvo, assim, o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do réu, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Todavia, em razão da gratuidade judiciária, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).”

Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID 29782676).

O apelante sustenta, em suas razões recursais, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Magistrado de 1º grau determinou a digitalização integral dos autos, mas o contrato original juntado com a petição inicial, acondicionado em envelope, não teria sido digitalizado. Alega que esse contrato físico continha anexo com informações divergentes sobre o número de parcelas do consórcio, sendo indispensável sua análise para o deslinde da controvérsia. Sustenta que a ausência dessa prova nos autos digitalizados violou seu direito de defesa e impossibilitou a correta formação do convencimento judicial.

No mérito, o recorrente defende que firmou contrato de consórcio com duração de 47 parcelas mensais, tendo ingressado no grupo na 19ª assembleia e quitado integralmente sua obrigação contratual. Argumenta que o Consórcio Nacional Volkswagen teria juntado aos autos documento indicando prazo de 72 meses, mas que esse prazo se refere à duração total do grupo consorcial, e não ao número de parcelas por ele devidas. Sustenta que o número de 72 parcelas não corresponde ao contratado, pois o documento que lhe foi entregue indicava expressamente 47 meses de contribuição. Afirma que ao final do prazo que considerava quitado foi surpreendido com cobrança de 7 parcelas adicionais, que reputa indevidas. Alega, ainda, que a corré Itaú Seguros S.A. agiu de má-fé ao assumir o crédito e promover cobranças sem lastro contratual válido, omitindo documentos essenciais ao esclarecimento dos fatos.

Por esses fundamentos, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a sua reforma para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, incluindo declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de nulidade da sentença.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa decorrente da não digitalização do contrato original, não merece acolhimento.

Primeiramente, não se verifica prejuízo processual concreto. O princípio que rege a matéria de nulidades processuais está consagrado no brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. O apelante não demonstrou, de maneira objetiva e específica, qual prejuízo efetivo sofreu com a alegada ausência de digitalização do documento físico.

Em 2º lugar, o contrato digitalizado nos autos pela parte ré apresenta todos os elementos necessários à formação da convicção judicial, contendo data de adesão, assembleia de ingresso (19ª), duração do grupo (72 meses), cláusulas do regulamento geral e extrato de posição do consorciado. Esses documentos são suficientes para o conhecimento pleno da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Ademais, o autor não demonstrou, de forma objetiva, que a versão física do contrato conteria cláusulas distintas ou conflitantes com os documentos digitalizados, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de comprovação efetiva. Limitou-se a afirmar que haveria divergência quanto ao número de parcelas, mas não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que corroborasse sua versão.

Por fim, quando instado a se manifestar sobre eventuais inconsistências na digitalização do feito, o apelante expressamente afirmou não ter oposição, conforme se verifica no documento identificado sob o número 29782656.

REJEITO, portanto, a preliminar suscitada.

3.

Mérito.

A controvérsia central cinge-se à definição do número de parcelas a que o apelante se obrigou contratualmente no consórcio firmado com o Consórcio Nacional Volkswagen, e se a cobrança realizada pela corré Itaú Seguros S.A., na condição de sub-rogada nos direitos do credor original, é legítima.

A documentação carreada aos autos demonstra que o apelante aderiu à 19ª assembleia de grupo consorcial com duração total de 72 meses. A adesão a grupo em andamento implica necessariamente a obrigação de cumprir as parcelas vincendas até o encerramento do grupo. Essa lógica é inerente à natureza contratual do consórcio e decorre da própria estrutura do sistema consorcial, regulado pela Lei 11.795/2008, que prevê a formação de grupos com prazo determinado, aos quais aderem os consorciados mediante o pagamento de contribuições mensais até o término do período estabelecido.

No caso concreto, o apelante ingressou na 19ª assembleia de grupo com 72 meses de duração, o que significa que deveria cumprir 53 parcelas restantes até a 72ª assembleia, e não apenas 47 parcelas, como alega. A proposta de adesão ao consórcio e o extrato de posição do consorciado acostados aos autos confirmam essa conclusão.

Prevalece o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato deve ser cumprido tal como firmado, respeitando-se a força obrigatória das convenções validamente celebradas. O documento contratual juntado pela parte ré é claro ao estabelecer a duração do grupo e as obrigações do consorciado, não se podendo acolher alegações genéricas desprovidas de suporte probatório consistente.

No tocante à legitimidade da cobrança realizada pela corré Itaú Seguros S.A., verifica-se que a seguradora foi acionada para quitar as parcelas em aberto do consorciado inadimplente, sub-rogando-se nos direitos do credor original. Essa sub-rogação ocorre em virtude de apólice de seguro contratada pela administradora de consórcio para garantir o recebimento das parcelas pelos demais integrantes do grupo, evitando prejuízo à coletividade de consorciados.

Nos termos do art. 346, inciso III, do Código Civil, a sub-rogação opera-se de pleno direito em favor de 3º interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. No caso dos consórcios, a seguradora que efetua o pagamento das prestações inadimplidas em benefício do grupo sub-roga-se automaticamente nos direitos do credor originário, assumindo a titularidade do crédito perante o devedor inadimplente.

Essa sistemática encontra amparo na própria estrutura contratual do consórcio, que prevê a contratação de seguro prestamista para cobertura de inadimplência. Ao efetuar o pagamento das parcelas em aberto, a seguradora mantém a regularidade do grupo e impede que os demais consorciados sejam prejudicados pela inadimplência de 1 dos participantes. Em contrapartida, adquire o direito de cobrar do devedor original os valores desembolsados.

Portanto, é legítima a atuação da Itaú Seguros S.A. como credora sub-rogada, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança das parcelas vencidas e não pagas pelo apelante. A sub-rogação legal é instituto jurídico válido e amplamente reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, sendo sua aplicação nos contratos de consórcio essencial para preservar a higidez do sistema e proteger os interesses da coletividade de consorciados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão não merece acolhimento. A inclusão do nome do apelante em cadastros de proteção ao crédito decorreu de inadimplemento real, não se tratando de inscrição abusiva ou erro de informação. O apelante não comprovou o adimplemento das parcelas cobradas, tampouco demonstrou ilicitude na cobrança realizada. A simples cobrança de dívida existente, ainda que contestada pelo devedor, não configura ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável.

Por fim, não se verifica má-fé por parte dos apelados. A defesa apresentada encontra amparo nos documentos constantes dos autos e na legislação aplicável à espécie, não havendo litigância de má-fé, ocultação de documentos ou qualquer conduta processual reprovável que justificasse a imposição de sanções processuais.

Diante do exposto, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida em todos os seus termos.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
, acompanhando a manifestação ministerial.

Deixo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, porquanto arbitrados no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025